Tribunal: CARF
Processo: 15940.000292/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000292/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.546 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR.
Por se tratar de lançamento de ofício de crédito tributário, aplica-se a regra
geral de decadência ao lançamento de multa regulamentar, ou seja, o artigo 173
do CTN.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. NOTAS
FISCAIS. PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO OU NÃO
AUTORIZADAS A EMITIREM DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Os créditos devem ser escriturados pelo beneficiário à vista do documento que
lhes confira legitimidade, sendo imprestáveis para tal fim as notas fiscais
emitidas por pessoas jurídicas na condição de inaptas no cadastro do CNPJ ou
não autorizadas a emiti-las. Como decorrências destas circunstâncias, os
créditos apurados com base em documentação fiscal inidônea devem ser
glosados, na ausência de prova do pagamento do preço ao fornecedor e do
efetivo recebimento das mercadorias e serviços.
MATERIALIDADE
DE
OPERAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
FORMALIDADES.
Para fins tributários, a materialidade de operações comerciais não pode ser
rechaçada por mera exigência de formalismos de registro de cessões de crédito,
cabendo a possibilidade de comprovação da operação por outros meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reverter
as glosas relativas a cessões de crédito, na forma do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000292/2009-84
Fl. 8973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

Carolina Machado Freire Martins - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa regulamentar no
valor de R$ 32.389.504,76, com fundamento no art. 83, inciso II, § 1o da Lei n° 4.502/1964 e art.
1o alteração 2a, do Decreto-lei n° 400/1968, traduzidos para o art 490 do RIPI – 2002.
Foram detectadas possíveis irregularidades a partir da análise dos créditos de PIS
e COFINS pleiteados pela interessada, com reflexo no cálculo do IRPJ, CSLL e IPI. Durante o
ano-calendário de 2004, a empresa recebeu, registrou e utilizou em proveito próprio notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas fornecedoras com situação cadastral irregular, como empresas
inexistentes de fato, inativa, não cadastradas na Secretaria de Fazenda Estadual e/ou omissa
contumaz no cumprimento de obrigações acessórias.
Ademais, na maioria dos casos, o pagamento não foi realizado diretamente ao
emitente da nota fiscal, sendo transferido a terceira pessoa por cessão de crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 4.845/4.890,
alegando, em síntese:
a) cerceamento de defesa, pois, durante procedimento de verificação de crédito
relativos ao PIS/COFINS, incluiu-se o IPI relativo ao período de 01/2003 à
06/2007, sem qualquer intimação para que apresentasse documentos ou
justificasse as supostas irregularidades;
b) decadência dos fatos geradores ocorridos de 01/01/2004 a 09/06/2004, pois
não tendo a lei fixado prazo específico para a homologação, relativamente as
penalidades pecuniárias, será ele de cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador, consoante determina o §4°, do art. 150 do CTN;
c) a requerente é adquirente de boa-fé, restando demonstrada a efetividade das
operações de compra, assim como o transporte e recebimento das mercadorias,
havendo violação ao princípio da verdade material;
d) a inidoneidade de documentos emitidos somente pode ser aplicada com a
publicação do ADE no Diário Oficial;
e) a atuação é ilegítima e nula, pois à época das operações as empresas
fornecedoras encontravam-se habilitadas, tendo sido tornadas públicas as
Fl. 8974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

declarações de inidoneidade e de inaptidão em datas bem posteriores aos
fatos;
f) requer a realização de diligência e perícia.
A DRJ decidiu pela manutenção do lançamento, consoante acórdão abaixo
ementado (e-fls. 7843/7854):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01 /01 /2004 a 31/12/2004
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
TERCEIRO
INTERESSADO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da entrada de bens no
recinto industrial e do efetivo pagamento pelas aquisições, pode o terceiro interessado
elidir a ineficácia jurídico-tributária da documentação reputada como inidônea.
CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em contrato
público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em ambos os casos
devidamente lançado no Registro de Títulos e Documentos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de lançamento de ofício de crédito tributário, aplica-se a regra geral de
decadência ao lançamento de multa regulamentar, ou seja, o artigo 173 do CTN,
independentemente da comprovação fraude ou dolo.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IMPEDIMENTO
DE
APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da impugnação, e ela só é
possível em casos especificados na lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Após tomar ciência do acórdão da DRJ em 04/11/2009, a contribuinte interpôs o
Recurso Voluntário em 30/11/2009, no qual reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, acrescentando ainda (e-fls. 7863/7884):
a) que a multa regulamentar é inexigível, em atenção ao disposto no art. 1o § 3o,
I, da Lei no 11.941/2009, que estabelece que os débitos pagos à vista, terão
redução de 100%(cem por cento) da multa de ofício;
b) nos termos do art. 82 da lei no 9.430/96, não há formalidade para o pagamento
ser realizado diretamente ao fornecedor ou a terceiro por ele indicado;
Fl. 8975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

c) são válidas a cessões de créditos, já que foi realizado um negócio jurídico
perfeito, com contrato de compra e venda e entrega da mercadoria, cumprida
ainda a exigência do art. 290 do CC, através de cartas de cessão de crédito
dando a ciência do devedor;
d) não procede a exigência de comprovação da relação jurídica entre o
fornecedor-cedente e os beneficiário-cessionários pois eles não estão
obrigados a prestar contas de suas atividades comerciais à Recorrente.
Anteriormente ao julgamento, a Recorrente peticionou solicitando a retirada de
pauta, uma vez que ao presente auto de infração relativo a glosas de créditos de contribuição ao
PIS e de COFINS, deveriam ser aplicadas as conclusões a que chegou o CARF no julgamento
dos recursos interpostos nos processos administrativos decorrentes das referidas glosas (fls.
7887/7893).
O julgamento foi inicialmente convertido em diligência por ter sido verificado que
os pedidos de ressarcimento do PIS e de COFINS, que originaram o presente lançamento,
haviam sido deferidos em relação a alguns fornecedores, inicialmente considerados inexistentes
de fato, o que afetaria proporcionalmente a multa, de modo que o feito deveria ser sobrestado até
a prolação de decisão definitiva (e-fls. 8390/8397).
No retorno, segundo informação prestada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Presidente Prudente/SP, os acórdãos definitivos não alteraram as bases de cálculos que
serviram para a lavratura das multas, ou seja, as glosas foram mantidas em todas as instancias, de
modo que os valores lançados permanecem sem alteração (e-fls. 8967/8968).
É o relatório essencial.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, o presente auto foi lavrado para lançamento de multa
regulamentar proporcional ao valor das mercadorias, em razão da utilização de notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas fornecedoras em situação irregular, como empresa inexistente
de fato, inativa, não cadastrada na Secretaria da Receita Estadual e/ou omissa contumaz no
cumprimento de obrigações acessórias.
Trata-se a Recorrente de empresa produtora de couro e artefatos, que a época dos
fatos adquiria matérias prima em todos os Estados e exportava 95% (noventa e cinco por cento)
de sua produção.
Havendo arguição de preliminares, passo à analisá-las.
Fl. 8976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

Decadência
Sobre o assunto, afirma a Recorrente:
Preliminarmente, é de lembrar que a Multa Regulamentar tem caráter punitivo,
tratando-se, pois, de penalidade pecuniária. Dessa forma, o instituto da decadência
opera-se á partir da ocorrência do fato gerador, ou seja, a partir da escrituração das notas
fiscais tidas como inidôneas, incidindo no presente caso o disposto no artigo 150, § 4.°
do Código Tributário Nacional.
(...)
Neste caso, considerando que os fatos geradores ocorreram entre 01/01/2004 à
31/12/2004 e que a recorrente tomou conhecimento da autuação em 09/06/2009, cujo
lançamento reger-se-ia pelo artigo 150, § 4.0, CTN, teríamos os vencimentos do prazo
decadencial para os fatos geradores ocorridos até 09/06/2004 a partir de 10/06/2009.
No entanto, razão não lhe assiste. A presente autuação refere-se à penalidade
prevista no regulamento do IPI, Decreto n° 4.544/2002, aplicável na hipótese de descumprimento
da legislação de regência, verbis:
Art. 490. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-lei n2 400, de 1968,
art. 12, alteração 2'9:
(-)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os
que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento (Lei n2 4.502, de 1964, art. 83, inciso 11 e Decreto-lei n2 400, de 1968, art. 12,
alteração 29.
§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é cabível
pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da utilização da nota
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).
No tocante ao prazo decadencial para lançamento de multa, este será regido pelo
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, de modo que o lapso temporal de cinco anos
tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser
efetuado.
Isso porque não há qualquer valor a ser homologado pelo Fisco, visto que o
contribuinte não tinha a obrigação de recolher de forma antecipada a multa, à época da emissão
da nota fiscal. Logo, a obrigação de pagar nasce tão somente com a lavratura do Auto de
Infração.
Nesse sentido dispõe o inciso VI do art. 149 do CTN, ao prever o lançamento de
ofício, “quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária”.
Fl. 8977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

Uma vez que a multa depende de lançamento de ofício para a sua cobrança resta
aplicável o regramento próprio de decadência tributária relativo ao lançamento de ofício, ou seja,
o artigo 173 do CTN, que não se confunde, pois, com o regramento da decadência aplicada à
obrigação principal, relativo a tributos sujeitos à homologação pela Fazenda, previsto no artigo
150, § 40 do CTN.
Da remissão da multa regulamentar aplicada
De forma um tanto atípica, a Recorrente afirma que a multa regulamentar aplicada
seria inexigível, por conta da aplicação do disposto na Lei no 11.941 de 27/05/2009:
Art. 12 Omissis
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições estabelecidos em
ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do
Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação desta Lei,
os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo
poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I — pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
A referida lei altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento
ordinário de débitos tributários e concede remissão nos casos em que especifica. Como se pode
ver do dispositivo citado, o diploma legal, estabelece que os débitos poderão ser pagos, à vista,
com redução de 100% das multas de mora e de ofício.
Não havendo qualquer notícia sobre o pagamento, tampouco realizado à vista, não
merece reparo a manutenção de penalidade cominada em lei de atividade obrigatória e vinculada
quando configurada a situação tipificada no texto legal, tal como ocorre no presente caso, onde a
situação fática constitui infração punível com a multa correspondente ao valor comercial da
mercadoria.

MÉRITO

Das Empresas em Situação Irregular e da Verdade Material
Ante a coincidência fática, ao presente litígio é possível aplicar nesse ponto o
decidido no Acórdão no 9303006.320, de 20/02/2018 (prolatado no julgamento do Processo no
15940.000299/200734), ainda que relativo a período distinto, decorre da mesma fiscalização,
utilizando-se das seguintes razões de decidir:
Referida fiscalização teve início em 16/01/2006, para análise dos créditos relativos ao
período de outubro/2002 a junho/2007. Importante registrar que no TVF a justificativa
para as glosas não foram a existência de Atos Declaratórios de Inaptidão da Pessoa
Jurídica, mas sim as diligências realizadas nos supostos fornecedores, as quais
comprovaram a impossibilidade de ter havido a transação comercial, quer pela
inexistência destes, quer pela falta de comprovação do pagamento. Pode-se ver que no
item "10. Das Glosas", efl. 1515, seu item "10.1 Diligências a empresas fornecedoras"
seu conteúdo demonstra que a razão das glosas foram as diligências realizadas pela
fiscalização.
Fl. 8978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

Transcrevo abaixo excertos retirados do Termo de Verificação Fiscal TVF (efls.
1498/1531), no qual consta todas as evidências que justificaram a glosa dos referidos
créditos:
(...)
Diante de tal situação, foram realizadas diligências em várias empresas
fornecedoras, sendo que o resultado da maioria delas foi a constatação de
inexistência de fato, com Representação Fiscal propondo a Inaptidão das mesmas.
As empresas que se encontram nesta situação estão relacionadas abaixo:
(...)
Também efetuamos glosas de créditos do PIS/COFINS referentes a aquisições de
empresas representadas pela Delegacia Regional Tributária 10 (Presidente Prudente),
relacionadas através de Ofício proveniente do Delegado Regional Tributário. As
empresas, bem como os motivos para a glosa, estão relacionadas abaixo:
a) Frigorífico São Matheus, nome fantasia da empresa CARD ALIMENTOS LTDA,
CNPJ n° 02.987.722/000107. A data de início da situação é 03/10/2002. Os motivos
descritos na representação são: Simulação da existência do estabelecimento e
Simulação da realização de operações comerciais. Portanto, pode-se concluir pela
inexistência de fato da empresa a partir de 03/10/2002, glosando os créditos
solicitados a partir desta data. Além disso, houve diligência à referida empresa,
conforme item 10.1.
b) Comércio e Transportes Castelo de Serpa Ltda, CNPJ n° 04.842.983/000164. O
motivo da representação é a inidoneidade de documentos fiscais. No presente caso,
a empresa estava na condição "não habilitada" no Sintegra desde 11/03/1999.
Portanto, não estava autorizada a emitir notas fiscais a partir da data em tela. A
glosa dos créditos deverá ocorrer a partir das notas fiscais emitidas posteriormente à
data em questão.
(...)
Em conclusão, a razão principal das glosas não foi em decorrência de procedimentos
formais nos quais a inexistência da relação comercial dá-se por presunção, como são os
casos decorrentes da simples existência de atos declaratórios de inaptidão da pessoa
jurídica. Ao contrário, como visto, a fiscalização efetuou um minucioso trabalho de
investigação e demonstrou a inexistência de relação negocial entre o contribuinte e
vários de seus supostos fornecedores.
Em que pese o princípio da verdade material informar o processo administrativo,
é certo que no presente caso os elementos foram buscados de forma suficiente, para além das
alegações de direito, restando demonstrado que na realidade os fatos não ocorreram da forma
apresentada pela Recorrente.
Finalmente, conforme destacado pela própria Recorrente ao solicitar a retirada de
pauta, deve ser mantida a coerência nos julgamentos dos processos em que a empresa é parte, de
modo que o feito relativo à multa regulamentar deve seguir o entendimento disposto nos
processos que decidiram pela manutenção da glosa dos créditos.
Da Cessão de Créditos
Conforme já relatado, a Fiscalização analisou pagamentos amparados em notas
fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato. Ademais, apurou que muitos desses
Fl. 8979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

pagamentos foram realizados a terceiras pessoas, alegadamente, mediante autorização do
fornecedor por via de cessão de crédito.
Para a DRJ, nada obstante a cessão de crédito não depender da existência de
negócio jurídico anterior, há que se observar que sua eficácia perante terceiros reclama o
atendimento de certas formalidades legais:
Assim, para que a cessão de créditos possa ter validade para terceiros, no caso, o Fisco
federal, deveria ter sido celebrada mediante instrumento público, ou particular e, neste
caso, revestido das solenidades acima descritas.
Ademais, para que os efeitos de tais transações transcendam as partes contratantes,
operem erga omnes e sejam oponíveis a terceiros, é condição indispensável que os
instrumentos sejam lançados no Registro de Títulos e Documentos, a teor do que
prescreve a Lei de Registros Públicos:
(...)
No caso vertente, em detrimento das alegações da impugnante, não constam nos autos
os instrumentos referentes às diversas cessões de crédito que os fornecedores da
requerente teriam feito com vários cessionários, apenas há cartas de fornecedores
comunicando a interessada que o pagamento deveria ser feito para um terceiro por e1es
escolhidos.
Tal entendimento, ainda que por maioria, foi reformado recentemente pela 3a
Turma da CSRF – Acórdão no 9303-010.965, em caso do mesmo contribuinte, sob os seguintes
fundamentos:
Todavia, tais dispositivos, pertencentes ao direito comercial/civil, respeitam às partes da
relação comercial, para fins de titularidade e utilização do crédito cedido. Com efeito, a
cessão de créditos é uma operação que prescinde da anuência do cedido (no caso, o
recorrente) e, portanto, ele não teria condições de exigir que fosse realizada com
formalidades. Entendo que a referência a terceiros, objeto do art. 288, acima, diga
respeito a interessados no patrimônio do cedente, nada tendo haver com o interesse do
fisco no patrimônio do cedido, ora recorrente. Portanto, ao Fisco, que não tem
legitimidade para reclamar o crédito comercial, nada disso interessa, senão que se
comprove materialmente o pagamento das mercadorias com determinado fornecedor.
Em todo o contexto do trabalho fiscal, o que se intui é a inocorrência da operação entre
determinados fornecedores e a recorrente, quando não se tenha efetivo pagamento e
recebimento das mercadorias. Mas, no tocante à matéria em foco, o indício apontado
para tal desiderato fiscal foi somente a ausência de registro público e/ou outras
formalidades de registro das cessões de crédito, o que não é suficiente para a glosa.
Desde que não haja impugnação da cessão de crédito como fictícia, a exigência de
registro público ou reconhecimento de firma, por si só, não tem relevância para o
deslinde da relação entre o Fisco e a recorrente. O que importa nesse ponto é que se
verifique a materialidade do pagamento e recebimento das mercadorias
correspondentes, o que não foi, neste ponto, considerado pelo Fisco.
Alinho-me a esse entendimento, considerando como indevida a exigência de que
as cessões de crédito tenham registro público para surtir efeitos perante o Fisco.
Retorno da diligência
Conforme relatado, houve conversão do julgamento em diligência, com o retorno
dos autos para que a autoridade preparadora atestasse o resultado das decisões definitivas, de que
trata o art. 42 do Decreto no 70.235, de 1972, proferidas nos autos dos seguintes processos:
Fl. 8980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

a) – Processo no 15940.000501/2007-28 – aguarda julgamento Embargos de
Declaração;
b) - Processo no 15940.000302/2007-10 – aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
c) - Processo no 15940.000301/2007-75 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
d) - Processo no 15940.000300/2007-21 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
e) Processo no 15940.000299/2007-34 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
f) Processo no 15940.000298/2007-90 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
g) Processo no 15940.000297/2007-45 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
h) Processo no 15940.000293/2007-67 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
i) Processo no 10835.003027/2004-27 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração após provimento ao Recurso Especial da Fazenda;
j) Processo no 10835.002289/2005-55 - negado provimento por voto de
qualidade ao Recurso Especial do Contribuinte;
k) Processo no 10835.001555/2005-22 – aguarda julgamento Embargos de
Declaração;
l) Processo no 10835.000830/2005-91 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração;
m) - Processo no 10835.000162/2005-00 - Recurso Especial do Contribuinte –
negado provimento por voto de qualidade;
n) Processo no 10835.000068/2006-23 - aguarda julgamento Embargos de
Declaração.
Dentre os diversos processos (e-fls. 8967/8969), a unidade de origem verificou
que no Processo no 15940.000501/2007-28 , parte das notas fiscais glosadas, foram
restabelecidas, ou seja, foram reconhecidas como idôneas as notas fiscais emitidas antes da
expedição de Ato Declaratório Executivo que declarou a inaptidão da pessoa jurídica. Contudo,
apenas dois processos se referem ao ano de 2004, período em discussão no presente feito, cuja
cópias dos respectivos julgados estão anexos às fls. 8712 a 8745 (Processo no
10835.003027/2004-27 – Cofins 3o tri/2004); e às fls. 8786/8819 (Processo no
10835.000162/2005-00 – Cofins 4o tri/2004).
Fl. 8981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000292/2009-84

Assim, nos processos referentes ao ano de 2004, que serviram de base para a
lavratura da multa, não houve reversão da glosa, de modo que os valores lançados foram
mantidos, sem alteração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
afastar as glosas fundamentadas unicamente no não reconhecimento das cessões de crédito por
falta de formalidades de registro, para as quais tenham sido apresentadas cartas de fornecedores
(denominadas Notificação de Cessão de Crédito), comunicando que o pagamento deveria ser
feito para um terceiro por eles escolhidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 8982
DF CARF MF
Documento nato-digital